Tribunal: STF
Processo: AI 704539
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. JUROS
   DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
   282 E 356. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LIV
   E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de
   RE por contrariedade princípio da legalidade quando a verificação
   da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do
   STF).
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
IV - Não há contrariedade ao art. 93,
   IX, da CF quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
V - Os juros de mora incidem após o trânsito em
   julgado da sentença que determina a restituição do tributo,
   estando as contribuições previdenciárias abrangidas pelo comando
   do art. 167, parágrafo único, do CTN. Precedentes.
VI - Agravo
   regimental improvido.